Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-90.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELAS RECORRENTES REJEITADA. PACIENTE INTERNADA. EXAMES LABORATORIAIS. MENSAGENS DE WHATSAPP. COBRANÇA DE ENTREGA DE EXAMES. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. VAZAMENTO DE DADOS. GOLPE RECORRENTE NO MEIO HOSPITALAR. DEVER DE INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA HOSPITAL ÁGUAS CLARAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Diagnósticos da América S.A. e pelo Hospital Brasília Unidade Águas Claras, ambos requeridos, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 3.999,99 a título de indenização por danos materiais.
2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal dizem respeito à verificação da ilegitimidade das recorrentes para figurarem no polo passivo, bem como à análise da inexistência de falha na prestação dos serviços e da ausência de responsabilidade civil que justifique a condenação por danos materiais.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. A autora conta que durante cirurgia que realizou junto ao Hospital Brasília Unidade Águas Clara, pertencente à rede DASA, foi coletado material biológico e encaminhado para biópsia. Alega que no dia seguinte ao procedimento, recebeu mensagem via aplicativo WhatsApp, supostamente enviada pelo Laboratório DASA, para informar que o resultado do exame estava disponível e poderia ser entregue por motoboy em razão de instabilidade no site. No mesmo dia um indivíduo com uniforme semelhante ao do laboratório compareceu ao seu endereço, tentando cobrar a taxa por meio de cartão bancário. Após a abordagem, constatou ter sido vítima de fraude ao identificar um débito não reconhecido, no valor de R$ 3.999,99 em seu cartão, além de tentativas de transações recusadas em outros cartões. Alegou que seus dados pessoais foram indevidamente compartilhados e que, ao contatar a ouvidoria do laboratório, foi informada de que o hospital também teria sido alvo do golpe. Diante dos fatos, requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
6. Em razões recursais, a parte requerida Diagnósticos da América S.A. suscita, em preliminar, ilegitimidade passiva, tendo em vista que não integra a rede hospitalar responsável pelo atendimento da autora, tampouco mantém vínculo com o Hospital Águas Claras, pertencente à Rede Américas S.A. No mérito, argumenta que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, sem qualquer participação ou falha atribuível à empresa. Destaca que a autora forneceu voluntariamente seus dados a golpistas via WhatsApp, sem verificar a autenticidade do contato, e que não há prova de que os dados utilizados tenham sido obtidos por meio da recorrente. Alega que não houve demonstração de falha na prestação do serviço, tampouco de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido. Reforça que a responsabilidade objetiva exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos ausentes no caso concreto. Por fim, sustenta que a condenação imposta representa uma indevida inversão do ônus da prova e requer a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido.
7. O Hospital Brasília, por sua vez, argui a preliminar de ilegitimidade passiva alegando que não teve qualquer participação na transação fraudulenta realizada por terceiros, tampouco oferece serviço de entrega domiciliar de exames. No mérito, defende que a recorrida voluntariamente forneceu seus dados a criminosos via WhatsApp e inseriu seu cartão em máquina de desconhecidos, configurando culpa exclusiva da vítima, além de invocar o art. 14, §3o, do CDC e o art. 927 do Código Civil para afastar a responsabilidade objetiva, sustentando a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado. Assevera que não houve qualquer falha na prestação dos serviços nem vulnerabilidade em seus sistemas, tratando-se de evento fortuito externo, pleiteando, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da Teoria da Asserção, verifica-se que, diante dos documentos e dos fatos narrados na petição inicial, há adequação subjetiva das recorrentes para integrarem a lide como rés, uma vez que as condições da ação são analisadas de forma abstrata, considerando apenas os elementos apresentados pelo autor no momento da propositura da demanda. Preliminar apresentadas pelas partes recorrentes rejeitada.
9. De acordo com o art. 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Um serviço é considerado defeituoso quando não oferece o nível de segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, considerando-se as circunstâncias relevantes, como os resultados e os riscos que dele se esperam de forma razoável.
10. Mesmo que não haja comprovação inequívoca de que tenha ocorrido vazamento de dados pelas recorrentes, o recebimento de mensagens relacionadas à entrega de exames indica um nível de verossimilhança suficiente para sustentar a hipótese de exposição indevida de informações (ID 74717548). Isso se reforça pelo fato de que a autora foi internada para realização de cirurgia e houve envio de material para análise laboratorial (ID 74717547). Tal circunstância pode ter se originado tanto por ação de pessoa vinculada ao hospital quanto por eventual invasão dos sistemas da instituição por agentes criminosos.
11. Embora as empresas recorrentes tenham ciência de que essa modalidade de fraude vem sendo praticada por estelionatários, permaneceram omissas e não cumpriram adequadamente o dever de informar seus clientes sobre tais riscos. A existência de um aviso no site, mencionando que não há entrega de exames mediante pagamento, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente diante da recorrência desses golpes (ID 74717817 - pág. 4). A ausência de evidências quanto à inclusão de cláusulas contratuais específicas que tratem de alertas sobre possíveis golpes, assim como a falta de comprovação de que foram disponibilizados avisos claros e visíveis no ambiente hospitalar, prejudica o cumprimento do dever de informação estabelecido no art. 6o, III, do CDC.
12. Ainda que o golpe tenha sido executado por terceiros e com a colaboração involuntária da vítima, que realizou o pagamento acreditando tratar-se da entrega legítima de exames, trata-se de uma engenharia fraudulenta suficientemente sofisticada para induzir essa crença, especialmente em um momento de vulnerabilidade acentuada. A fraude ocorreu logo após a cirurgia e o envio de material para o laboratório (ID 74717547), quando a autora se encontrava em estado físico e emocional fragilizado, ansiosa por informações sobre sua saúde. Diante desse contexto, é plenamente justificável a manutenção da condenação por danos materiais fixada na sentença de origem.
13. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
14. RECURSO DA PARTE REQUERIDA HOSPITAL ÁGUAS CLARAS CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.